Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703080-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO, RODRIGO BELLUCO DA COSTA APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Postergo a análise do requerimento de medida cautelar formulado (ID 65956441) para momento posterior ao cumprimento, pela parte Recorrente, do despacho de ID 65794794, tendo em vista que a prévia análise do pleito de gratuidade de justiça influi na admissibilidade do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator